Tribunal: TJDFT
Processo: 0733360-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Assinatura digital. Método privado de certificação (DocuSign). Exigência de certificado da autenticidade da assinatura emitido pelo ICP-Brasil. Desnecessidade.
O contrato de locação assinado eletronicamente não inquina de nulidade a declaração de vontade apenas pelo motivo de a certificação não ser feita pelo ICP-Brasil, mas, sim, por entidade privada (DocuSign), sem prejuízo de eventual impugnação da executada.